Tribunal: TCU
Processo: 015.173/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1832/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso I, alínea "b"; 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12, parágrafo único da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.173/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ezequiel Pereira Barbosa (XXX.562.525-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Correntina - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.